Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GUARDA. LEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. INICIAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É lícita a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão entre eles, nos termos do art. 327 do CPC, desde que haja os seguintes requisitos: a compatibilidade de pedidos; a competência do mesmo juízo para conhecer dos pedidos cumulados; e a adequação de todos os pedidos ao mesmo tipo de procedimento.
2. O § 2o do referido dispositivo legal ainda ressalva a possibilidade de cumular pedidos correspondentes a procedimentos diversos, desde que todos tramitem sob o rito ordinário, podendo empregar, ainda, as técnicas previstas em procedimentos especiais a que se sujeitam algum dos pedidos, desde que não sejam incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
3. Verifica-se indevido o indeferimento da petição inicial que versa sobre pedido de guarda e alimentos, sob o fundamento de que os pedidos são incompatíveis entre si, por apresentarem legitimidade diversa.
4. Apelação conhecida e provida.